Tribunal: TJSP
Processo: 1002779-86.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO.
Embargos opostos por terceiro possuidor de imóvel reivindicado pelos proprietários registrais em face de invasores. Sentença de improcedência. Apelo do embargante. Ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos da usucapião ou mesmo da alegada posse da embargante sobre o imóvel reivindicado pela embargada. Suposta aquisição de imóvel que não foi comprovada,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO.
Embargos opostos por terceiro possuidor de imóvel reivindicado pelos proprietários registrais em face de invasores. Sentença de improcedência. Apelo do embargante. Ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos da usucapião ou mesmo da alegada posse da embargante sobre o imóvel reivindicado pela embargada. Suposta aquisição de imóvel que não foi comprovada, inexistindo nos autos sequer indícios mínimos da posse alegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.